Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a implantação de válvula aórtica por cateter – TAVI – em ação ajuizada por JOSÉ COSTA CARVALHO. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação, tendo em vista ser a referida medida temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso”. Porém, em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão (ID 79555736). Uma vez que o recorrente já cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que “há interesse recursal para suspender a liminar com objetivo cessar o prejuízo que vem suportando com o cumprimento da obrigação” (ID 22660542). Preparo regular sob ID 22229171. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de cirurgia para implante de válvula aórtica por cateter – TAVI. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por JOSÉ COSTA CARVALHO, representado por sua advogada, objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE; seja compelida a autorizar a realização do procedimento cirúrgico de implante de valva aórtica por cateter , no prazo de 5 (cinco) dias e dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde da empresa ré e está adimplente com suas obrigações contratuais; não obstante teve negado procedimento médico prescrito pela equipe médica que o atende (IMPLANTE DE VALVA AÓRTICA POR CATETER). O seu quadro clínico é descrito pela Dra ANNA PAOLA BARBOSA PEREIRA, CRM-DF 20.971, conforme relatório médico assinado (ID 78992417), o qual relata a necessidade do implante; bem como os benefícios do procedimento eleito. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, Dra ANNA PAOLA BARBOSA PEREIRA, CRM-DF 20.971, (DOC ID 78992417). Anoto ainda que o autor é pessoa idosa, que conta com 90 anos de idade, necessitando, por razões óbvias, da rapidez do procedimento médico requisitado. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento é fundamentado pela ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 428/2018 da ANS. No entanto o quadro de saúde do autor é grave, e o procedimento indicado pelo corpo clínico está plenamente justificado pelas condições pessoais do paciente (Autor); desta forma se mostra desarrazoada a negativa do plano de saúde. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos: (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos no tratamento/cirurgia. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que a realização do procedimento cirúrgico de implante de valva aórtica por cateter , no prazo de 5 (cinco) dias e dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, até o limite equivalente ao triplo do preço do procedimento médico requisitado.” Após a decisão, em 11/12/2020, a ré peticionou nos autos e informou que já havia autorizado os procedimentos pleiteados pelo autor (ID 79555736 dos autos na origem). O integral cumprimento foi também reconhecido pelo juízo, conforme se extrai de decisão de ID 79689556 (autos na origem): “Da análise dos autos, verifica-se que, nos relatórios médicos de ID 78992417 e ID 79410525, o código do procedimento prescrito ao autor é aquele de número 3.09.02.05-3 concernente a Troca Valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica, o qual, inclusive, foi descrito no penúltimo parágrafo da decisão de ID 79373888, cuja autorização a ré providenciou através da solicitação constante do ID 79555736 - Pág. 4. Nesse contexto, até prova em sentido contrário, pode-se afirmar que a tutela de urgência, concedida na decisão de ID 78997003, produziu seus regulares e jurídicos efeitos mediante as providências adotadas pela ré para o seu integral cumprimento, conforme demonstrado na petição de ID 79555736.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso, que ocorreu em 15/12/2020. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o dever de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063